Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. RESSARCIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acordão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão referente ao ressarcimento a que foi condenada, porquanto os descontos teriam sido feitos de forma regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão foi adequadamente fundamentado, tratando expressamente da necessidade de ressarcimento em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, inexistindo omissão a ser suprida.
6. Pelo exposto, não merece reparo o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.